Tribunal: TJBA
Processo: 8086188-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086188-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO BARBOSA PIRES

Advogado(s)
:
ARIANNE BENTO DE QUEIROZ

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado em face de sentença que, nos autos de ação de revisão de contrato de consórcio c/c devolução de valores, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de administração à proporcionalidade do tempo de permanência no grupo e de afastamento de cláusula penal, após desistência do contrato por dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir os limites de retenção da taxa de administração quando há desistência do consorciado; (ii) estabelecer se a cláusula penal pode ser exigida independentemente da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de administração constitui remuneração pelos serviços prestados pela administradora, sendo legítima sua cobrança, nos termos da Súmula 538 do STJ.

4. A retenção integral da taxa de administração, em caso de desistência antecipada, configura enriquecimento sem causa, pois o serviço não é prestado durante todo o período contratual, razão pela qual impõe-se a retenção proporcional da taxa de administração ao tempo de permanência do consorciado no grupo, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 312).

5. A cláusula penal em contrato de consórcio não possui incidência automática, dependendo da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, cujo ônus probatório é da administradora.

6. Mantém-se a aplicação do índice de correção monetária (IPCA-E), por ausência de interesse recursal sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A retenção da taxa de administração em contrato de consórcio deve ser proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo; 2. A incidência de cláusula penal em contrato de consórcio depende da comprovação de prejuízo efetivo ao grupo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 53, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; STJ, REsp nº 2.211.456/DF; STJ, AREsp nº 3.102.297/SP; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8086185-47.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8086188-02.2024.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
LEANDRO BARBOSA PIRES
, e, como Apelado,
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

01